Tribunal: TJSP
Processo: 2141100-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
I - Benefício do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV;
II – Documentos apresentados que são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Precedentes do C. STJ;

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141100-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
MUSQUEIRA DE CAMARGO, é agravado MICROSOFT BRASIL- MICROSOFT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: GUSTAVO MUSQUEIRA CAMARGO
AGRAVADA: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL CENTRAL
PROCESSO DE ORIGEM No 1048426-22.2020.8.26.0100
VOTO 29374
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO
DEMONSTRADA
I - Benefício do Novo Código de Processo Civil que depende
de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de
1988, art. 5o, LXXIV;
II Documentos apresentados que são incompatíveis com a
alegada hipossuficiência. Precedentes do C. STJ;
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que INDEFERIU a gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante,
tendo em vista que o benefício deve ser concedido somente aos que não tem recursos,
de acordo com o art. 98, do CPC.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que não se pode considerar
hipossuficiente aquele que, além de ser advogado, adquiriu produto de alto valor em
Orlando, na Flórida (EUA). Determinou, assim, o depósito das custas, em 48 horas, sob
pena de indeferimento da inicial por falta de pressuposto processual de constituição
válida do processo.
Sustenta o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deve ser
reformada, ao argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade, apresentou
documentos a justificar a concessão do benefício (declarações de isenções de imposto
de renda), demonstrando que não possui condições de arcar com as custas processuais.
Alega que a compra e a viagem ao exterior em 2017, ocorreram em momento em que a
“economia era bem distinta da atual”. Disse que suportou o preço do notebook e os
demais custos da viagem ficaram a cargo de seu irmão. Pede a atribuição de efeito
suspensivo até o julgamento deste agravo.
O efeito suspensivo foi concedido a fim de obstar o seguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo, impedindo a prolação de r. sentença de extinção sem resolução do mérito.
Determinado ao agravante a apresentação de documentos, em
complementação aos já demonstrados para a comprovação da situação alegada:
extratos de cartões de crédito dos últimos três meses; extrato bancário dos
últimos três meses; holerites ou equivalentes dos últimos três meses e outros
documentos que o agravante entenda necessários.
A fls. 61/63, o agravante pugnou pela concessão de efeito ativo no que
tange à tutela de urgência a ser analisada pela R. Primeira Instância.
Decisão a fls. 65/66, concedendo o efeito ativo para a análise do
pedido de tutela de urgência.
Em contraminuta, o agravado pede a manutenção da r. decisão
agravada, isto porque salientou que os valores dos extratos bancários apresentados
não se coadunam com a alegada hipossuficiência, devendo o autor, agravante arcar
com as despesas processuais.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra decisão que r. decisão que INDEFERIU
a gratuidade de justiça postulada, tendo em vista que o benefício deve ser concedido
somente aos que não tem recursos.
A bem fundamentada r. decisão não comporta reparo.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se da declaração de imposto de
renda que o agravante é “empregado de empresa do setor privado” (fls. 224/241).
Apresentou pro labore, portanto, constando como “advogado sócio” com um salário de
apenas R$ 1.100,00 (pouco acima de um salário mínimo), contudo, os extratos
bancários acostados a fls. 51/56 demonstram uma realidade totalmente diferente
da alegada hipossuficiência.
Verifica-se a fls. 71, depósitos de R$ 7.000,00; encerra o mês de abril,
com o saldo de R$ 5.475,09 (fls. 54) e o de maio, com o saldo de R$ 14.675,08 (fls. 55).
Os extratos dos cartões de crédito vieram incompletos, demonstrando a
média de gasto em torno de R$ 240,51 ao mês (fls. 58/60).
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo o benefício deve ser deferido
ao que não tem recursos, de acordo com o art. 98, do CPC, e o próprio agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
advogado tem conhecimento de que a gratuidade de justiça não é uma condição absoluta
concedida a todos.
A questão da gratuidade vem tratada no Novo Código de Processo Civil,
que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99,
§2o, da Lei n. 13.105, de 2015).
Aliás, em precedentes reiterados, o C. Superior Tribunal de Justiça
reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a condição
financeira do postulante.
Transcrevo:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgRg no AREsp
820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4° Turma,
julgado em 16/02/2016).
Por fim, importante salientar que à causa foi atribuído o valor de R$
10.522,63, sendo que o valor devido a título de custas iniciais é de R$ 138,05
(correspondente a cinco UFESPs).
Não sendo possível prever se haverá perícia como alega e que as custas e
despesas “podem chegar a 6 (seis) mil reais” (fls. 44).
Daí porque, não restando comprovada a situação de hipossuficiência
alegada inviável a concessão do benefício da justiça gratuita pretendido.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, revogo o
efeito suspensivo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5